Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-65.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. CÁLCULOS DOS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS E JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL.VALOR. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.

2. O artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor, entre outros, a facilitação de acesso ao Judiciário, disposição que determina, quando evidente o benefício àquele, a competência do Juízo de seu domicílio. Preliminar de incompetência do juízo afastada.

3. Havendo erro nos cálculos dos valores a serem devolvidos ao comprador no que toca ao termo inicial dos juros de mora, devem ser realizados nos cálculos para se apurar a quantia realmente devida e, assim, evitar enriquecimento ilícito.

4. Inexiste abusividade no valor da multa estabelecida no contrato em desfavor da construtora/vendedora que der causa à rescisão contratual, sobretudo porque não há vedação legal de estipulação de valor diverso daquele estipulado para a mora do comprador, bem porque o contrato foi firmado entre partes capazes, inexistindo qualquer vício que o macule.

5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.